Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708266-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA URCULA ARAUJO DOS SANTOS RÉU: HC INCORPORADORA S/A DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, manejada por MARIA ÚRÇULA ARAÚJO DOS SANTOS em face de HC INCORPORADORA S/A objetivando a rescisão de julgado proferido em ação de reintegração de posse com trânsito em julgado em 13 de junho de 2019. Em linhas gerais, os autores fundamentam o pleito rescindendo em suposta violação a dispositivo expresso de lei, o art. 27, §§ 6o e 7o, da Lei no 9514/97. Sustenta que, no litígio com a parte requerida, não houve arrematação de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia mesmo após a realização de segundo leilão. Entende que, face o imóvel restar definitivamente incorporado ao patrimônio da parte requerida, esta tem o dever legal, nos termos dos dispositivos legais citados, de dar quitação e extinção do contrato de alienação fiduciária, sem que se fale em cobrança de despesas diversas decorrentes dos custos da realização de leilão. Entende que a literalidade dos dispositivos mencionados é clara ao pontuar que a dívida será considerada liquidada em caso de não ser vendido o bem, mesmo que a dívida seja superior ao valor do imóvel. Além disso, entende que a resolução da controvérsia merece ser analisada sob a ótica do princípio que veda o enriquecimento sem causa, pois o imóvel fora avaliado em R$ 458.010,79, enquanto que o saldo devedor era de 123.165,50, o que não pode resultar que o credor não restitua a diferença, sob pena de incidir na vedação e gerar uma desproporção em favor do credor fiduciário. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela para que sejam suspensos os efeitos do acórdão rescindendo, prolatado na Apelação no 0701674-13.2018.8.07.0020 e suspender o curso do cumprimento de sentença formulado pela parte requerida. No mérito, requer a procedência do pedido para que seja rescindido o acórdão indicado com a substituição por julgamento favorável à requerente para que não seja condenada ao pagamento das custas da execução e apuração do saldo remanescente em favor da parte requerente. Sem preparo e depósito legal em razão de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça no feito originário. É o relatório. Decido. Neste juízo de cognição prévia, entendo como preenchidas as condições da ação, pois a parte em questão se afigura como legítima (art. 967, I, do CPC), bem como indicou a autora, em tese, causa prevista em lei apta a rescindir julgado envolto sob o manto da coisa julgada (art. 966, IV e V, do CPC). Como é sabido, o deferimento de liminar em ação rescisória é medida excepcional, haja vista a necessidade de garantia da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, competindo a parte requerente demonstrar, com elementos mínimos, evidências acerca do direito vindicado, bem como a existência de perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, da análise feita neste juízo incipiente de cognição limitada, não reputo plausíveis as alegações deduzidas pelos autores a justificar a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, uma primeira leitura do acórdão rescindendo permite concluir que os julgadores analisaram a causa exatamente sob a ótica dos dispositivos mencionados pela parte autora, no entanto, dando interpretação diversa da pretendida pela requerente. Desse modo, num primeiro momento, tendo em vista que os julgadores analisaram a legislação mencionada e decidiram pela condenação na autora nos custos decorrentes da tentativa de alienação do bem, com base em interpretação da Lei no 9514/97, não há que se falar em plausibilidade do direito suficiente a concessão de antecipação de tutela, neste momento processual. A propósito, foi justamente nesse sentido que concluíram os ilustres julgadores do Acórdão rescindendo. Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE. COMPROVAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDORA FIDUCIÁRIA. DESPESAS DA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE. DEVEDORA FIDUCIANTE. TAXA DE OCUPAÇÃO. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS FRUSTRADOS. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. RECUSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de falta de impugnação afastada. 2. Nos contratos de financiamento de bem imóvel, com garantia de alienação fiduciária, havendo inadimplemento por parte do adquirente, a legislação conferiu ao credor fiduciário a possibilidade de satisfazer seu crédito com o bem dado em garantia. 2.1. A lei estabelece que o devedor fiduciante será intimado para purgar a mora, e não fazendo, o oficial do competente Registro de Imóveis promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Inteligência do art. 26 da Lei 9.514/97. 2.2. In casu, restou demonstrado que a devedora fiduciante foi intimada pessoalmente para purgar a mora, deixando transcorrer in albis o prazo de 15 dias para o pagamento do débito, sendo, pois, devida a consolidação da propriedade em nome do credor. 3. As despesas da execução fiduciária são de responsabilidade da devedora fiduciante, conforme estabelece o §8o do art. 27 da Lei 9.514/97. 4. Em observância ao princípio do tempus regit actum, embora seja aplicável ao presente caso a redação dada ao art. 37-A pela Lei 10.931/2004, no sentido de subordinar o pagamento da taxa após a venda do imóvel em leilão público, seu texto reclama interpretação extensiva para considerar também a obrigação do pagamento da taxa quando frustrados os leilões públicos, a fim de compensar o credor adquirente pelo tempo em que ficou privado do bem e impedir o enriquecimento sem causa do devedor fiduciante que usufruiu do imóvel durante o período da consolidação da propriedade até a imissão na posse pelo credor fiduciário. Precedentes. 5. Consoante estabelece o art. 37-A da Lei 9.514/97, o valor da taxa de ocupação será calculada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel atribuído para a venda em leilão público, durante o período compreendido entre a data da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário até sua imissão na posse do bem. Portanto, não há que se falar na apuração do valor da taxa de ocupação com base no valor de mercado do aluguel do imóvel. 6. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1169218, 07016741320188070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, à míngua de plausibilidade da tese autoral, ao menos em uma análise superficial e própria deste momento processual, concluo pelo indeferimento da tutela provisória de urgência. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se o réu para, querendo, apresentarem resposta aos termos da presente rescisória, conforme disposto no art. 970 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora